Tribunal: TJSP
Processo: 1022743-86.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM LOTEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. Insurgência. Controvérsia que merece análise à luz do Tema no 882, do C. STJ, julgado no sistema dos recursos repetitivos (REsp. no 1.439.163/SP). Superveniência da Lei no 13.465/17, que apenas permite a cobrança das taxas após a sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à associação. Tese

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM LOTEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. Insurgência. Controvérsia que merece análise à luz do Tema no 882, do C. STJ, julgado no sistema dos recursos repetitivos (REsp. no 1.439.163/SP). Superveniência da Lei no 13.465/17, que apenas permite a cobrança das taxas após a sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à associação. Tese sedimentada pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 492), no julgamento do RE no 695.911/SP. Ausência de anuência por parte dos réus, ora apelados, tampouco de filiação à associação. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.